Tribunal: STF
Processo: HC 90617
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Questão de Ordem em Habeas Corpus. 1. Trata-se de questão
   de ordem para submeter à Segunda Turma do Supremo Tribunal
   Federal a apreciação de medida liminar em habeas corpus em que se
   impugna decisão do então relator da Ação Penal nº 259/PE, Rel.
   Min. Cesar Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça. 2. No
   caso concreto, o paciente, então Desembargador do Tribunal de
   Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE), foi denunciado pela
   suposta prática dos delitos de: a) tentativa de aborto sem o
   consentimento da gestante (arts. 125 c/c 14, II, e 29 do CP); b)
   lesão corporal leve (art. 129 do CP); c) aborto provocado sem o
   consentimento da gestante em concurso de pessoas (arts. 125 c/c
   29 do CP); d) roubo em concurso de pessoas (arts. 157 c/c 29 do
   CP); e) ameaça e coação no curso de processo em concurso de
   pessoas (arts. 147 e 344 c/c 29 do CP); f) seqüestro, cárcere
   privado e subtração de incapaz (arts. 148, § 1º, III e § 2º, e
   249, § 1º do CP); g) falsidade ideológica (art. 299, parágrafo
   único do CP); h) uso de documento falso (art. 304 do CP); i)
   falso testemunho (art. 342, § 1º do CP); j) corrupção ativa de
   testemunha (art. 343 do CP); l) denunciação caluniosa (art. 339
   do CP); e m) falsidade de atestado médico (art. 29 c/c o art. 302
   do CP). 3. Perante o STJ, a denúncia não foi recebida quanto aos
   crimes de lesão corporal (CP, art. 129 - letra "b") e ameaça (CP,
   art. 147 - letra "e"). 4. Com relação ao crime de roubo (CP, art.
   157 - letra "d"), a ação penal foi parcialmente trancada pela 2ª
   Turma desta Corte, no julgamento do HC no 84.768/PE, DJ 27.5.2005,
   do qual fui redator para o acórdão. 5. Quanto aos crimes de
   falsidade ideológica (CP, art. 299, parágrafo único - letra "g"),
   uso de documento falso (CP, art. 304 - letra "h"), corrupção
   ativa (CP, art. 343 - letra "j"), denunciação caluniosa (CP, art.
   339 - letra "l"), falso testemunho (CP, art. 342 - letra "i"), e
   falsidade de atestado médico (CP, art. 302 - letra "m"), a
   Segunda Turma deliberou novamente pelo trancamento parcial da
   ação penal (AP no 259/PE) no julgamento do HC no 86.000/PE, DJ
   2.2.2007, de minha relatoria. 6. Alegações da defesa neste habeas
   corpus: i) a inépcia da denúncia recebida pelo STJ; e ii) o
   excesso de prazo na instrução criminal no que concerne ao
   afastamento cautelar do paciente, nos termos do art. 29 da Lei
   Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional -
   LOMAN). 7. Quanto à alegação de inépcia da denúncia, salvo melhor
   juízo quando do julgamento do mérito, não se vislumbra, em
   princípio, situação de manifesta ilegalidade ou de desmedido
   abuso de poder apta a ensejar o deferimento da medida liminar
   pleiteada quanto a esse ponto. 8. Com relação à alegação de
   excesso de prazo quanto aos delitos remanescentes (letras "a",
   "c" e "f"), porém, o STF tem deferido pedidos de liminar somente
   em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual seja
   decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da
   acusação, ou ainda, em razão do próprio aparato judicial. Ademais,
   a defesa não poderá argüir excesso de prazo quando ela própria
   der causa a demora no término da instrução criminal. Precedentes
   citados: (HC nº 85.679/PE, 1ª Turma, maioria, Rel. Min. Carlos
   Britto, DJ 31.3.2006; HC nº 85.298/SP, 1ª Turma, maioria, Rel.
   Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Britto, DJ
   4.11.2005; HC nº 86.618/MT, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ellen
   Gracie, DJ 28.10.2005; e HC nº 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel.
   Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005). 9. Dos documentos acostados
   aos autos, observa-se, à primeira vista, que a defesa não deu
   causa ao excesso de prazo. No entanto, há indícios de que a
   suposta vítima teria contribuído para a mora processual. 10.
   Denúncia recebida em 19 de março de 2003 (ou seja, há mais de 4
   anos). Na espécie, na oportunidade do recebimento da denúncia, a
   Corte Especial do STJ deliberou pelo afastamento cautelar do ora
   paciente com relação ao exercício do cargo de Desembargador do
   TJ/PE, nos termos do art. 29 da LOMAN (LC nº 35/1979). 11. Tese
   vencida quanto à questão de ordem para apreciação da medida
   liminar em habeas corpus (Rel. Min. Gilmar Mendes): Inicialmente,
   para a análise do alegado excesso de prazo, surgiria a questão
   preliminar quanto ao cabimento do presente writ. Segundo inúmeros
   julgados desta Corte este pedido de habeas corpus não poderia ter
   seguimento porque o acórdão impugnado não afetaria diretamente a
   liberdade de locomoção do paciente: HC nº 84.816/PI, Rel. Min.
   Carlos Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ 6.5.2005; HC (AgR) nº
   84.326/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, unânime, DJ
   1º.10.2004; HC nº 84.420/PI, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma,
   unânime, DJ 27.8.2004; HC nº 83.263/DF, Rel. Min. Nelson Jobim,
   2ª Turma, unânime, DJ 16.4.2004; e HC nº 77.784/MT, Rel. Min.
   Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 18.12.1998. No caso concreto,
   o STJ determinou o afastamento do paciente do cargo de
   Desembargador do TJ/PE e essa situação perdura por quase 4
   (quatro) anos sem que a instrução criminal tenha sido devidamente
   concluída. Os impetrantes insurgem-se não exatamente contra o
   simples fato do afastamento do paciente do cargo que ocupava na
   magistratura, mas sim em face de uma situação de lesão ou ameaça
   a direito que persiste por prazo excessivo e que, exatamente por
   essa razão, não pode ser excluído da proteção judicial efetiva
   (CF, art. 5º, XXXV). 12. Tese condutora do acórdão (divergência
   iniciada pelo Min. Cezar Peluso): O réu não pode suportar, preso,
   processo excessivamente demorado, a cuja delonga a defesa não deu
   causa. Diverso é o caso onde a duração do afastamento cautelar do
   paciente está intimamente ligada à duração do próprio processo:
   não se cuida de medida destinada a acautelar o próprio
   processo-crime, nem a garantir-lhe resultado útil. Trata-se de
   medida preordenada à tutela do conceito público do próprio cargo
   ocupado pelo paciente e, como tal, não viola a regra
   constitucional da proibição de prévia consideração da
   culpabilidade. Norma editada em favor do próprio réu.
   Independentemente do tempo de duração do processo, no seu curso,
   o paciente deve permanecer afastado do cargo, em reverência ao
   prestígio deste e ao resguardo daquele. 13. Questão de ordem
   resolvida no sentido do indeferimento da medida liminar pleiteada.